Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-32.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-32.2017.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MERCADO MAICHELLE LTDA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, ISAQUE GALDINO DA SILVA APELADO: R R C CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. TENTATIVAS FRUSTRADAS. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE APELANTE PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD). INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RIGOR EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6º DO CPC. DEVER DO MAGISTRADO DE AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À CITAÇÃO. ART. 319, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCA DE ENDEREÇO REQUERIDAS PELA PARTE APELANTE. 1 – O cerne da insurgência recursal reside na análise da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de citação da apelada R.R. C CONSTRUÇÕES LTDA e na suposta inércia da parte recorrente em fornecer o endereço atualizado para o aperfeiçoamento da relação processual. 2 – Examinando os autos, verifica-se que a sentença recorrida padece de error in procedendo, pois houve rigor excessivo na aplicação das normas processuais, em detrimento do direito de ação e da primazia do julgamento de mérito. 3 – O sistema processual civil vigente é regido pelo princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Esta norma não se dirige apenas às partes, mas impõe ao Magistrado o dever de adotar uma postura ativa na condução do processo, auxiliando na superação de óbices formais sempre que possível. 4 – Neste sentido, o art. 319, § 1º, do CPC dispõe expressamente que, caso o autor não disponha de informações relativas à qualificação do réu, poderá requerer ao juiz a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Esta prerrogativa legal visa justamente equilibrar a relação processual, permitindo que dados sigilosos ou de acesso restrito ao Poder Judiciário sejam alcançados em prol da efetividade jurisdicional. 5 – Compulsando o caderno processual, constata-se que a apelante não se manteve inerte. Após a devolução do AR negativo (ID 93108265), a parte autora demonstrou que a empresa ré se encontrava em situação de inaptidão perante a Receita Federal (ID 93108323) e requereu o auxílio do Juízo para a localização do paradeiro da acionada mediante consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD (atual SISBAJUD), conforme manifestação constante no ID 93108344. 6 – Entretanto, o Magistrado de origem indeferiu o pleito e extinguiu o feito, sob o argumento de que a parte deveria ter comprovado diligências administrativas prévias junto a concessionárias de serviços públicos. Este entendimento revela-se equivocado e dissociado da jurisprudência pátria. 7 – A obtenção de informações via sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça constitui meio idôneo e célere para a localização de partes, sendo desarrazoado exigir que o jurisdicionado esgote todas as vias extrajudiciais imagináveis antes de recorrer ao auxílio do Judiciário, especialmente quando tais consultas eletrônicas são realizadas em poucos segundos pelo servidor ou Magistrado. 8 – Outrossim, no que tange à citação editalícia, o art. 256, § 3º, do CPC preceitua que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Portanto, a própria lei condiciona a citação ficta à prévia requisição judicial de informações, o que demonstra que o juiz deve, obrigatoriamente, colaborar nesta fase se provocado. 9 – O indeferimento das pesquisas solicitadas e a subsequente extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido constituem obstáculos indevidos ao exercício do direito de ação. A justiça não pode ser denegada por dificuldades estritamente operacionais que podem ser solvidas mediante o uso das ferramentas tecnológicas postas à disposição da magistratura. 10 – Com efeito, a extinção do processo deve ser a última ratio, reservada aos casos em que a desídia da parte é flagrante e insuperável, o que inexiste na hipótese vertente. 11 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização das diligências de busca de endereço requeridas pela parte apelante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000117-32.2017.8.05.0101, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Tanque Novo – BA, apelante MERCADO MAICHELLE LTDA, apelados R.R. C CONSTRUÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III